Tribunal: STF
Processo: AI 529555
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO. HORA EXTRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Prevalece,
 nesta Corte, o entendimento de que a interpretação da lei
processual, na aferição dos requisitos de admissibilidade dos
recursos trabalhistas, tem natureza infraconstitucional. Eventual
ofensa à Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      A
Constituição do Brasil, em seu artigo 7o, XIV, estabelece a jornada
especial de 6 (seis) horas aos trabalhadores submetidos ao sistema
de turnos ininterruptos. Controvérsia dirimida à luz de norma
infraconstitucional
        Agravo regimental a que se nega provimento.